Tribunal: TJES
Processo: 0010644-87.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Orientação Sexual
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010644-87.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FLAVIO PASSABAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010644-87.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FLAVIO PASSABAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Flavio Passabão contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra, que o condenou à pena de 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime aberto, pelo crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal), além da fixação de reparação mínima de R$ 1.500,00 por danos morais à vítima. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente a redução da pena-base ao mínimo legal, a concessão da suspensão condicional do processo e a isenção do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) determinar se há provas suficientes para sustentar a condenação; (ii) avaliar se a pena-base foi corretamente fixada; (iii) analisar a possibilidade de concessão da suspensão condicional do processo; e (iv) definir a competência para apreciar o pedido de isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório, composto por boletim de ocorrência, laudo pericial de lesões corporais e depoimentos da vítima e de testemunhas presenciais, comprova de forma robusta a materialidade e a autoria do delito. A palavra da vítima, corroborada pelos demais elementos de prova, é apta a embasar a condenação, conforme jurisprudência pacificada sobre crimes de violência doméstica.

A pena-base já foi fixada no mínimo legal pelo juízo a quo, não havendo qualquer reparo a ser feito nesse ponto.

A suspensão condicional do processo é expressamente vedada em crimes praticados sob o âmbito da Lei Maria da Penha, conforme dispõe o art. 41 da Lei nº 11.340/06 e a Súmula 536 do STJ.

O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento consolidado do STJ, que fixa esse momento processual para a aferição da capacidade financeira do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação por crime de violência doméstica.

A suspensão condicional do processo não se aplica aos crimes abrangidos pela Lei Maria da Penha.

A competência para apreciar pedidos de gratuidade de justiça é do Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 129, § 9º; Lei nº 11.340/06, art. 41; CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 9.099/95, art. 77.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22/11/2022, DJe 29/11/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 6/12/2022, DJe 13/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010644-87.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FLAVIO PASSABAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
FLAVIO PASSABAO
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Serra, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do art. 129, §9º, do Código Penal, à pena definitiva de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, para cumprimento no regime aberto, além de reparação mínima dos danos morais causados à vítima no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Em suas razões de recurso, a defesa requer absolvição do réu, por ausências de provas. Subsidiariamente, pugna para que seja fixada a pena-base no mínimo legal. Requer ainda a concessão da suspensão condicional do processo (art. 77, CP);e, por fim, a isenção ao pagamento das custas processuais.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra do ilustre Procurador Marcello Souza Queiroz, opinando pelo improvimento do apelo.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 26/12/2022, o denunciado, de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de Adrielly Cristina Gonçalves, sua então companheira, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada através do boletim unificado, laudo pericial de lesões corporais, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma maneira, as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria.

A vítima relatou em juízo, que

“
(
...
)
Que nesse dia o acusado foi buscá-la no seu local de trabalho, e que ela ao sair viu que ele estava conversando com a segurança do local, o que não a agradou
(...) q
ue ao entrar no carro iniciaram uma discussão, e que que ao chegar próximo da residência em que estavam morando juntos avistaram a filha do acusado e que ele falou com a filha, perguntando se estava tudo bem, ela então o imitou, pois ele havia mudado o tom de voz, e ele por sua vez não gostou da atitude dela e lhe desferiu um tapa no rosto, bem como lhe apertou o braço direito, que abruptamente ele seguiu com o veículo para a casa de sua mãe que é no mesmo bairro
... Que ao chegar em frente a casa de sua genitora ele começou a gritar, e sua mãe então viu que sua boca estava sangrando e com um corte, devido ao tapa que levou do companheiro
(
...
) Q
ue então iniciou uma discussão envolvendo vizinhos e familiares dela, e que sua mãe lhe disse que era melhor acionar a Polícia ... Que a polícia então foi acionada, e todos foram conduzidos à delegacia
(
...
)
”.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Na hipótese, há prova pericial e testemunhos judiciais que atestam a materialidade e a autoria delitiva. Além disso, nos delitos de violência doméstica praticados em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
[...]
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022)”.

Na hipótese, as declarações da vítima foram corroboradas pelos depoimentos prestados em juízo por sua genitora, Vanda Divina Gonçalves, e sua irmã, Fabiana Fernanda Gonçalves, que consignaram que a boca da vítima cheia de sangue, além de hematomas em seu braço. A genitora da ofendida esclareceu ainda que o réu segurava forte os braços da vítima, confirmando que as lesões haviam sido provocadas por ele.

Somado a isso, o laudo de lesões corporais foi totalmente condizente com a palavra da vítima, na medida em que atestou:
“
presença de escoriações avermelhadas na mucoso do lábio superior, no antebraço direito e no braço direito; equimose arroxeada associada à escoriação avermelhada no braço direito
“
.

Desta maneira, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime de lesão corporal.

No que se refere a pena-base aplicada ao apelante, observo que esta já foi fixada no mínimo legal.

Adiante, o apelante pugna pela aplicação da suspensão condicional do processo.

Entretanto, o crime de lesão corporal, foi praticado no âmbito de violência doméstica, com incidência da lei n.º 11.340/06, o que, por si só, afasta a possibilidade de suspensão condicional do processo, por disposição expressa de seu artigo 41, que traz em seu bojo a afirmação de que “
aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995
".

Ademais, a súmula 536 do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que: “
A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha
”.

Assim, considerando a gravidade dos crimes praticados contra a mulher que se mostra vulnerável no âmbito das relações domésticas, não é possível utilizar o instituto da suspensão condicional do processo, conforme acima explicitado.

Por fim, o pedido de concessão de justiça gratuita constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022)".

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Eminentes pares,

Trata de recurso de apelação criminal interposto por
FLAVIO PASSABAO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções dos artigos 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei n.º 11.340/06 à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Em seu judicioso voto, o eminente Desembargador Relator Fernando Zardini Antônio conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo incólume a condenação e o apenamento realizado pelo Juízo de piso.

Com efeito, registro que o objeto de minha divergência é pontual e reside tão somente na incidência ou não da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal ao crime de lesão corporal qualificada previsto no art. 129, § 13, do Código Penal.

Explico.

Caso a conduta do acusado tivesse sido praticada antes do advento da Lei n.º 14.188/2021, o apelante seria condenado como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, o que faria incidir a jurisprudência do STJ no sentido de que
“as circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, §9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal
” (AgRg no AREsp n. 1.808.261/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021.)

Entretanto, tendo em vista que o crime imputado ao ora apelante é o previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, que trata de lesões corporais por razões da condição do sexo feminino, na forma do art. 121, § 2º-A, do CP, a incidência da respectiva agravante
in casu
enseja indevido
bis in idem
.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ARTIGO 147, CP. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGO 129, § 13, CP. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ‘F, CP. BIS IN IDEM. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada por violência de gênero (art. 129, § 13, do Código Penal) e ameaça (art. 147, do Código Penal), ambos na forma da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006). A pena foi fixada em 01 ano, 02 meses e 25 dias de detenção e 01 ano, 03 meses e 05 dias de reclusão, em regime inicial aberto, diante do reconhecimento do concurso material de crimes (art. 69, CP). A defesa concentrou sua argumentação na reavaliação da dosimetria da pena, alegando falta de fundamentação suficiente para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal e apontando bis in idem na aplicação da agravante prevista no art. 61, II, ‘f’, do CP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) Verificar se há bis in idem na aplicação concomitante da qualificadora prevista no art. 129, § 13, do CP (lesão corporal por razões de violência de gênero) e da agravante do art. 61, II, ‘f’, do CP (violência doméstica ou familiar contra a mulher); (ii) Analisar a necessidade de revisão da dosimetria da pena, especialmente no tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR Bis in idem:
A decisão reconhece que a aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, 'f', do CP e da qualificadora prevista no art. 129, § 13, do CP configura bis in idem, uma vez que ambas as disposições buscam punir a mesma conduta — violência praticada contra a mulher em contexto de violência doméstica e familiar. Precedentes. A inserção do § 13 no art. 129, do Código Penal, pela Lei nº 14.188/2021, estabeleceu uma nova qualificadora para lesão corporal, relacionada à violência de gênero, razão pela qual a aplicação da agravante genérica do art. 61, II, ‘f’, do CP se mostra inadequada.
Dosimetria da pena: A sentença foi corrigida para adequar a pena-base ao mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão para o crime de lesão corporal qualificada e de 01 (um) mês de detenção para o crime de ameaça, considerando que a fundamentação apresentada na origem não justificava o aumento inicial da pena-base. Agravante na ameaça: A agravante prevista no art. 61, II, ‘f’, do CP, foi mantida apenas em relação ao crime de ameaça, pois, neste caso, não há configuração de bis in idem. Concurso material: Confirmada a aplicação do art. 69, do CP, com pena definitiva ajustada para 01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, mantido o regime inicial aberto. Substituição da pena: A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi afastada em razão da prática de violência contra a pessoa, nos termos do art. 44, do CP. Igualmente, foi afastada a suspensão condicional da pena, com fundamento no art. 77, II, do CP. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 59, 61, II, "f", 69, 77, II, 121, § 2º-A, I, 129, § 13, e 147; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); Lei nº 14.188/2021. Jurisprudência relevante citada: TJCE, ACr 0206168-73.2023.8.06.0167, Relª Juíza Sílvia Soares de Sá Nóbrega, DJCE 15/10/2024. TJDF, APR 07650.61-09.2021.8.07.0016, Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, Julg. 03/10/2024. TJSP, Apelação Criminal 1531536-47.2023.8.26.0228, Rel. Des. Toloza Neto, Julg. 03/10/2024. TJMG, APCR 0010236-76.2021.8.13.0312, Relª Desª Maria das Graças Rocha Santos, Julg. 02/10/2024. (TJES - AC n.º 0001024-90.2022.8.08.0035, 1ª Câmara Criminal, Relator: Desembargador Eder Pontes da Silva, Data do Julgamento: 28/11/2024).

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2ª Câmara Criminal Gabinete do Des. Helimar Pinto APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003629-67.2022.8.08.0048 APELANTE: RENAN MANOEL APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES: REDUÇÃO DA PENA-BASE – AUSÊNCIA DE INTERESSE. ACOLHIDA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE. REJEITADA. MÉRITO: LESÕES CORPORAIS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE. ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA EM CASO DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...) 2. (...) 3. Mérito. Caso em que as declarações da vítima são corroboradas pelo Boletim Unificado e pelo Laudo de Lesões Corporais, sendo que as lesões corporais identificadas, em diversas partes do corpo, são mais condizentes com a versão da vítima, do que com a tese defensiva, de modo que o pleito absolutório não prospera. 4.
A jurisprudência maciça é no sentido de que não há bis in idem na incidência da agravante (art. 61, II, “f”, do Código Penal) ao crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal. Contudo, em se tratando da modalidade qualificada prevista no art. 129, § 13, do Código Penal, esgota-se o escopo da agravante em questão, que não pode ser aplicada, sob pena de incorrer-se em indevido bis in idem.
5. Em relação ao pedido de exclusão da indenização, aplica-se o Tema Repetitivo nº 983, do STJ. Caso em que o valor arbitrado não se revela excessivo. 6. A jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça. 7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (TJES - AC n.º 0003629-67.2022.8.08.0048, 2ª Câmara Criminal, Relator: Desembargador Helimar Pinto, Data do Julgamento: 14/07/2023).

Dessa forma, deve ser afastada a agravante em comento, de modo que a pena definitiva do acusado deve ser fixada em 01 (um) ano de reclusão, já que ausentes outras agravantes, atenuantes, majorantes ou minorantes.

Ante o exposto, respeitosamente
DIVIRJO
do entendimento constante do voto de Relatoria para
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado quanto ao crime do art. 129, § 13, do Código Penal para 01 (um) ano de reclusão.

É como voto.